Tribunal: TJSP
Processo: 1040885-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – AIIM lavrado em razão da declaração de inidoneidade da inscrição estadual de empresa alienante de mercadorias adquiridas pela autora – Sentença de procedência – Irresignação da Fazenda Pública – Responsabilidade do contribuinte prevista no art. 22-A da Lei Estadual no 6.374/1989 – Assim, para afastar sua responsabilidade pela infração, mostra-se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – AIIM lavrado em razão da declaração de inidoneidade da inscrição estadual de empresa alienante de mercadorias adquiridas pela autora – Sentença de procedência – Irresignação da Fazenda Pública – Responsabilidade do contribuinte prevista no art. 22-A da Lei Estadual no 6.374/1989 – Assim, para afastar sua responsabilidade pela infração, mostra-se necessário comprovar a veracidade das operações, nos termos da Súmula no 509 do STJ – Documentação acostada aos autos que demonstrou suficientemente a realização das operações mercantis: notas fiscais, comprovantes de pagamentos e escrituração contábil – Além disso, foi produzido laudo pericial contábil que concluiu pela realização dos negócios jurídicos tal qual estampados nos documentos fiscais – Registra-se, ainda, que a declaração de inidoneidade da alienante foi estabelecida após a realização das operação mercantis, não havendo indícios à época de quaisquer irregularidades da fornecedora – Irregularidade do AIIM que deve ser reconhecida – Precedentes desta Corte de Justiça – Manutenção da sentença – Não provimento do recurso interposto.